Tribunal: TJDFT
Processo: 0722128-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, o menor impúbere, representado por seu genitor, ajuizou ação de revisão de alimentos com pedido provisório em desfavor da genitora para majorar os alimentos fixados em 40% (quarenta) do salário mínimo para um salário mínimo.
3. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido de revisão para condenar a requerida ao pagamento de pensão alimentícia mensal no percentual de 70% (setenta) salário mínimo em favor do autor.
4. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados; a requerida pugna pela reforma da sentença para manutenção do percentual anteriormente fixado: 40% dos seus rendimentos brutos, alegando inviabilidade financeira.
5. A prova produzida é no sentido do que exposto pela Procuradoria de Justiça: da análise do que se afirma constituir necessidade da filha, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável a definição em 50% do salário mínimo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido